Tribunal: TJSP
Processo: 2187671-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA ANTECIPADA PARA BLOQUEIO DO BEM JUNTO AO DETRAN – DESCABIMENTO – VEÍCULO JÁ ALIENADO A TERCEIRO E DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DE OBTER A POSSE DO VEÍCULO.

RECURSO DESPROVIDO